Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700086-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIMONE DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo Interno contra decisão que analisou o pedido liminar em Agravo de Instrumento. Em que pese do pedido de reapreciação, e a alegada urgência, o art. 1021, § 2o, do CPC, impõe a oportunização do contraditório. Intime-se o agravado para responder ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, em 15 dias. Após, imediatamente conclusos para decisão. Brasília, 8 de março de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator